Tribunal: TJMT
Processo: 0002725-17.2015.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 0002725-17.2015.8.11.0078
Recorrente BANCO DAYCOVAL S/A
Recorrido JADISON DORS e outro
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DAYCOVAL S/A, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 30479460):
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CPR – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DO TÍTULO ORIGINAL – TÍTULO APRESENTADO PELOS DEVEDORES EMBARGANTES – PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO ENDOSSO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% PARA 2% - PAGAMENTO EM DOBRO – ART. 940, CC – AFASTADA – RECURSO DO BANCO EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO Ante a possibilidade de circulação da CPR é exigível a exibição em original do título quando do ajuizamento da ação de execução, sendo permitida a apresentação de fotocópia em circunstância excepcional e quando ficar comprovado que não houve a circulação. Mostra-se frágil a alegação do banco credor de que o título executado se perdeu em razão de incêndio, máxime se os embargantes apresentaram o título original e demonstraram o cancelamento do endosso e do gravame objetos do registro. Resta caracterizada má-fé do banco embargado, porquanto após a juntada do título original pelos embargantes, o banco alegou que o título do qual tinha posse se perdera em incêndio, o que revela a tentativa de alterar a verdade dos fatos. O fato da parte ter sido condenada nas penas de litigância de má-fé nos embargos à execução que foram julgados procedentes, não traz como consequência necessária a responsabilidade prevista no art. 940 do CC, porquanto ausente a comprovação de dolo ou má-fé. (N.U 0002725-17.2015.8.11.0078, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
Os Embargos de Declaração opostos por Jadson Dors e Rita de Cássia Seben foram rejeitados (id 36768973).
Alega violação aos artigos 4o e 10 da Lei 8.929/1994, para que assim seja reconhecido o endosso e inadimplência da Cédula de Produto Rural; art. 81, do Código de Processo Civil, para afastar a litigância de má-fé; e art. 85, § 2o e 8o, do Código de Processo Civil, para reduzir os honorários advocatícios fixados.
Recurso tempestivo (id 39238029).
Contrarrazões (id 43821489).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
De início, a Recorrente pretende a reforma do aresto pela suposta violação aos artigos 4o e 10 da Lei 8.929/1994, para que seja reconhecido o endosso e inadimplência do título de crédito, bem como do art. 81, do Código de Processo Civil, para afastar a litigância de má-fé. Posteriormente, busca a reforma do acórdão ao argumento de violação do art. 85 § 2o e 8o, do CPC, alegando que os honorários foram fixados em patamar exorbitante.
Pois bem, em relação ao endosso, a colenda câmara entendeu que o resgate do título pelos Recorridos era prova da quitação do débito, uma vez que houve o cancelamento do endosso em favor do banco com a anuência do credor originário. Ainda, entendeu por reduzir a multa por litigância de má-fé, ao percentual de 2% sobre o valor da causa, em obediência ao princípio da razoabilidade, senão vejamos (id 30479457):
“Pois bem. Embora o Juízo tenha oportunizado ao banco a juntada do título original, este em sede de impugnação aos embargos, anotou que “não se opõe a exibição da Cédula Original, pois detém o documento em sua posse”, contudo, posteriormente, alegou que o documento se perdeu em decorrência de incêndio, ocorrido em 04.07.2011, no local onde se encontrava armazenado.
Não se olvida a orientação do STJ no sentido de que “a execução pode excepcionalmente ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou” (REsp 1270014).
Contudo, no caso em exame, foram os embargantes que trouxeram o título original, além de demonstrarem o cancelamento do endosso e do gravame objetos do registro.
Nesse contexto, mostra-se frágil a alegação de que o documento se perdeu em razão de incêndio, máxime se nem mesmo houve a averbação do endosso em favor do banco, no registro respectivo.
(...)
Realça-se que o resgate do título induz a presunção de seu pagamento, nos termos do art. 324 do CC: “A entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento”.
Logo, conclui-se que a ausência do título original quando do ajuizamento da execução, bem assim, a apresentação do título pelos executados, embargantes, afasta a certeza e exigibilidade do título, requisitos necessários ao prosseguimento da execução.
Por sua vez, restou caracterizada má-fé do banco embargado, porquanto após a juntada do título original pelos embargantes, o banco alegou que o título do qual tinha posse se perdera em incêndio, o que revela a tentativa de alterar a verdade dos fatos. Ora, de notar-se que o incêndio ocorrera em 2011 e em nenhum outro momento o fato foi noticiado. Realça-se que em sede de impugnação dos embargos, o banco apelante afirmou ter a posse do instrumento, inclusive que não se opunha a apresentação do original.
Portanto, mantém-se a r. sentença que condenou o banco apelante em litigância de má-fé, contudo, a r. sentença merece reforma para reduzir, com base no princípio da razoabilidade, o percentual da penalidade aplicada na origem, em 10% para 2% sobre o valor atualizado da causa.
Feita tais anotações, destaca-se que nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ocorre, porém, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MERA APLICAÇÃO DO DIREITO CONSIDERADO CABÍVEL À ESPÉCIE. AFASTAMENTO. TÍTULOS DE CRÉDITO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ENDOSSO. ENTREGA DO PRODUTO À COOPERATIVA ENDOSSANTE. QUITAÇÃO. VALIDADE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA N° 283/STF. ART. 940 DO CC. MÁ-FÉ NA COBRANÇA JUDICIAL. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. REEXAME EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 7/STJ. ART. 940 DO CC. PENA TARIFADA. BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA ESTRITA. INDENIZAÇÃO EXORBITANTE. REVISÃO. NECESSÁRIA CORRELAÇÃO COM O VALOR DA DÍVIDA PAGA E COM OS DANOS PRESUMIDAMENTE SOFRIDOS. ART. 944 DO CC. REGRA GERAL. APLICAÇÃO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Apesar de a cédula de produto rural haver sido endossada para a recorrente e de haver prova da efetiva entrega do produto, o acórdão recorrido considerou válida a quitação dada pela cooperativa na cédula firmada pelos produtores-recorridos por dois fundamentos: nulidade do endosso e impossibilidade de a recorrente desconhecer a entrega, pelas peculiaridades do caso. Se o recurso especial não ataca os dois fundamentos, incide o óbice da Súmula no 283/STF.
3. Se o acórdão recorrido efetivamente apresenta as razões pelas quais entendeu ter havido má-fé na cobrança, mostra-se inviável o recurso especial (Súmula n° 7/STJ).
4. Conquanto represente pena e imponha indenização tarifada, cuja base de cálculo equivale ao dobro do valor cobrado por dívida já paga, por dizer respeito a espécie de responsabilidade civil, a aplicação do art. 940 do CC não pode resultar em condenação exorbitante, sem nenhuma correlação com a dívida quitada e com os danos sofridos. O valor indenizado, ainda que presumido por lei, conforme a regra geral do art. 944 do CC, deve sempre estar relacionado com a extensão do dano.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido.” (REsp 1119803/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 13/09/2012) (g.n)
De igual maneira, o referido verbete sumular também se aplica em relação a suposta violação ao art. 85 § 2o e 8o, do CPC, sob o fundamento de que os honorários foram fixados em patamar exorbitante, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2o E 6o, DO NCPC. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ENTRE 10% E 20% DO VALOR DA CAUSA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS RÉS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR APENAS UMA DELAS. PROPORCIONALIDADE. ART. 87 DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "O § 8o do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito." (AgInt no AREsp 1187650/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/04/2018).
2. Deve a ora agravada receber a metade dos honorários advocatícios que foram majorados, pois, a teor do art. 87 do NCPC, esse é o montante que corresponde à proporcionalidade de seu sucesso na demanda.
3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1249196/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 14/12/2018)
TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. LEI LOCAL CONTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Cuida-se originariamente de embargos à execução propostos pelo ora recorrente em face do Estado de Minas Gerais cujo objeto é o crédito de IPVA referente aos exercícios de 2003 a 2008. Defende, em síntese, sua ilegitimidade passiva ante a ocorrência de alienação fiduciária do veículo em questão.
2. O Tribunal de origem decidiu a questão com base em lei estadual, Lei n. 14.937/2003, que rege o caso, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF.
3. A irresignação recursal apresenta inconformismo quanto à aplicação da Lei Estadual n. 14.937/2003 em detrimento do CTN e do CC. Em tais situações, há conflito entre a lei local e a federal, questão que só pode ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, pois trata, em última análise, de matéria constitucional relacionada ao pacto federativo.
4. Honorários exorbitantes. Incidência da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp 650.063/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 13/03/2015)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Cuiabá/MT, 1 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII